Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da apreensão de mais de 1,4 kg de maconha, balança de precisão, máquina de cartão e rolo de papel filme, com indícios de fracionamento e finalidade mercantil.
2. A segregação foi mantida sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, elementos que denotam envolvimento reiterado do paciente com a traficância.
3. Além da materialidade e dos indícios de autoria demonstrados nos documentos que instruem os autos, o paciente ostenta passagens, enquanto menor, por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, o que reforça a plausibilidade de reiteração delitiva.
4. A decisão impugnada fundamenta-se de forma idônea e concreta, em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar os bens jurídicos tutelados
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem risco à ordem pública.
6. Ordem conhecida e denegada.